Tribunal: TJES
Processo: 5001714-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRYQUE VINGLER LANES MACHADO
RECORRIDO: RENATO KALKE SANT ANNA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO LATERAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE EM RELATOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DOS VEÍCULOS OU DO LOCAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DO AUTOR PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO SATISFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que é autônomo, presta serviço de entrega de mercadorias e transporte de pessoas como motoboy. Para melhorar a qualidade do serviço prestado, o requerente locou junto a MOBILLI, uma motocicleta do modelo YS150 FAZER SED, ano 2023, da marca YAMAHA em 14/08/2023. Aduz que em 05/09/2023, por volta das 18h30min, o requerente conduzia sua motocicleta na Av. Eldes Scherrer, em Carapina, mantendo-se na faixa da esquerda, quando foi surpreendido pelo primeiro requerido conduzindo o automóvel HONDA CITY, de propriedade do segundo requerido. Sem qualquer observância às regras de trânsito, o primeiro requerido realizou uma conversão à esquerda, resultando em uma colisão lateral direta com a moto conduzida pelo requerente. Afirma que em virtude da colisão acabou atingindo dois pedestres, bem como ficou afastado do trabalho por três dias. Acrescenta que sua motocicleta ficou avariada por completo devida a colisão, sendo impossível o seu uso para o trabalho e sua mobilidade, durante 20 dias. Por fim, relata que tentou resolver o problema junto ao requerido, mas não logrou êxito. Requer, por conseguinte: (i) a condenação dos Requeridos ao pagamento dos danos materiais, tendo em vista os prejuízos patrimoniais suportados pelo Requerente, custos da locação da moto, despesas médicas, despesas com transporte, no importe de R$ 4.260,54; (ii) a condenação dos Requeridos ao pagamento dos lucros cessantes, tendo em vista os valores que o Requerente deixou de receber em virtude do período que ficou sem trabalhar no importe de R$ 4.011,58; (iii) a condenação dos Requeridos ao pagamento de danos morais, tendo em vista os prejuízos patrimoniais suportados pelo Requerente R$ 20.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. Após análise detida dos autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida. Embora o recorrente argumente que o Boletim de Ocorrência é suficiente, o documento ID.36817694 deixa claro que a narrativa policial foi construída com base em "informações dos envolvidos e de parentes". No rito dos Juizados Especiais, a prova da culpa em acidentes de trânsito deve ser robusta. O BOAT, quando meramente descritivo de versões colidentes coletadas a posteriori, não possui o condão de, isoladamente, estabelecer a responsabilidade civil.

6. Sobre as mensagens de WhatsApp colacionadas (ID 36818006), o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao entender que tratativas de acordo e a menção de acionar seguro não configuram confissão de culpa, mas sim tentativa de composição amigável comum em sinistros.

7. A análise dos autos revela que a instrução processual foi encerrada por iniciativa do próprio autor. Conforme petição de ID 16486105, o Recorrente manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado do feito, alegando dificuldade em contatar a testemunha Aleck. Ademais, o autor tentou desqualificar a testemunha Samara, afirmando que ela seria "desconhecida", apesar de o próprio documento anexado por ele registrar que referida testemunha teria visto o acidente e notado condução perigosa por parte do motoboy anteriormente. Assim a ausência de provas é manifesta. Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)